Tribunal: TJES
Processo: 5007073-70.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007073-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RODRIGO CRUZ DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5007073-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RODRIGO CRUZ DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se o presente feito de Agravo em Execução Criminal interposto por

RODRIGO CRUZ DE OLIVEIRA
,
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu o pedido formulado pela defesa para que fosse concedido ao agravante o benefício da saída temporária.

A nobre Defesa sustenta a existência de direito subjetivo à saída temporária, tendo em vista o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Diante disso, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecido tal direito.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões recursais pleiteando a manutenção da decisão guerreada.

O Magistrado
a quo
realizou juízo negativo de retratação.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo improvimento do recurso da nobre defesa.

Pois bem. Examinando detidamente o caderno processual, entendo que não merecem prosperar as alegações do agravante.

Pautadas as peculiaridades do caso, com a devida vênia às ponderações formuladas pelo ilustre Defensor Público, ao meu entender, elas carecem de razão neste caso específico, inexistindo qualquer mácula na decisão ora impugnada, capaz de motivar sua reforma.

Não desconheço os obrigatórios requisitos dispostos no artigo 123 da Lei nº 7.210/84, para a concessão de saídas temporárias ao reeducando em regime semiaberto, sendo o inciso II referente a um fundamento objetivo (tempo de cumprimento de pena) e os incisos I e III referentes a fundamentos subjetivos (comportamento adequado e compatibilidade com os objetivos da pena). Senão vejamos,
in verbis
:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Diante da existência de divergências jurisprudenciais nos tribunais pátrios, causadas pela subjetividade dos incisos I e III, surgiu a necessidade de pronunciamento das Instâncias Superiores com o fim de se preencher lacunas legislativas e determinar os casos que se adequam aos referidos incisos da lei.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre o assunto, manifestando-se pelo indeferimento do pedido de saída temporária realizado por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais, conforme se extrai da seguinte decisão colegiada:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRABALHO EXTRAMUROS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 123 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

III - Para a concessão do benefício do trabalho extramuros, deve o acusado preencher os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 123 da Lei de Execução Penal.

IV - Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no v. acórdão impugnado, tendo em vista
os elementos concretos destacados nos autos que recomendam maior cautela na concessão do trabalho extramuros, sobretudo a ausência de demonstração do preenchimento do requisito subjetivo pelo paciente, condenado por crimes graves, com longa pena a cumprir e que obteve progressão para o regime semiaberto há pouco tempo
.

V - Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de ser inviável, na via estreita do habeas corpus, a dilação probatória necessária para aferir o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos pelo apenado, ora paciente, a fim de se vislumbrar possível inversão do que restou decidido pelo eg. Tribunal a quo.

Habeas Corpus não conhecido.”

(HC 315.479/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 07/08/2015)

No mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DA REEDUCANDA. INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena (AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018). 2.
Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato de que a reeducanda foi condenada a uma sanção total superior a 18 (dezoito) anos de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 08/04/2023.
3. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ) em, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do eminente Relator.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210050934, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - SAÍDA TEMPORÁRIA - REQUISITOS SUBJETIVOS - PENA REMANESCENTE - TEMPO NO REGIME SEMIABERTO - EXAME PELO MAGISTRADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O benefício de saída temporária não representa um direito subjetivo do condenado, vez que a lei exige a análise e o cumprimento de todos os requisitos previstos no supracitado artigo 123 e incisos da Lei de Execuções Penais, respeitado, assim, o princípio da legalidade.
A pena remanescente e o tempo em que o reeducando se encontra no regime semiaberto, são elementos subjetivos a serem examinados pelo magistrado para a concessão da saída temporária, eis que se encaixam na exigência contida no inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais. Recurso conhecido e improvido.”
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100160059398, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Data da Publicação no Diário: 24/03/2017)

Nessa linha de raciocínio, não obstante a Lei de Execução Penal, em seu atual cenário, utilizar-se de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, oportuno relembrar que como fonte subsidiária de direito, há no ordenamento pátrio o entendimento que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é fonte normativa pela qual está o Magistrado autorizado, a partir de decisão fundamentada, a seguir sua orientação para a interpretação das normas jurídicas.

Assim, examinado a questão propriamente dita, verifica-se que o tempo total de pena a cumprir do agente, qual seja, 43 (quarenta e três) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão, por si só, já seria questão relevante a se considerar para a concessão do benefício da saída temporária.

Soma-se a isso o fato de que o agravante somente alcançará o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 03/12/2026, com término da pena previsto para 03/11/2044.

Por fim, cumpre ressaltar que o apenado possui 08 (oito) guias de execução penal pela prática dos crimes descritos no art. 157,
caput
e art. 157, §2º, ambos do Código Penal. Verifica-se, portanto, que o recorrente foi condenado a mais de 43 (quarenta e três) anos de prisão pela prática de crimes com o emprego de violência e grave ameaça, fato que revela a dificuldade do reeducando de se comportar de acordo com as normas vigentes no ordenamento pátrio.

Dessa forma, mantenho a decisão recorrida, de todo compatível com as normas e com os princípios que regem a execução da pena.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução Criminal interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - VIABILIDADE DA NEGATIVA - ART. 123, INCISO III, DA LEP - LONGA PENA A CUMPRIR - RECENTE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIAEBRTO - AGRAVO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o assunto, julgando pelo indeferimento do pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais. Nessa linha de raciocínio, não obstante a Lei de Execução Penal, em seu atual cenário, utilizar-se de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, oportuno relembrar que como fonte subsidiária de direito, há no ordenamento pátrio o entendimento que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é fonte normativa pela qual está o Magistrado autorizado, a partir de decisão fundamentada, a seguir sua orientação para a interpretação das normas jurídicas.

2.

Agravo improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.